Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726476-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRIDA: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO. EXCLUSÃO DO SIGILO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. AFASTADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. REPROPOSITURA. MESMA CAUSA DE PEDIR. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PROSPECÇÃO. FASE DE INVESTIGAÇÃO. TERMO ADITIVO CONTRATUAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. VALORES DEVIDOS. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A publicidade dos atos processuais é a regra geral estabelecida no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, e art. 189 do Código de Processo Civil, com possibilidade de exceção apenas nas hipóteses estabelecidas em lei, na defesa da intimidade ou ainda em decorrência de imperativo do interesse social. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsume as hipóteses legais de cabimento. 2. Presente a fundamentação de forma clara e objetiva, dos motivos de insurgência, bem como o pedido de reforma da sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação suscitada em contrarrazões (Art. 1.010, II, do CPC). 3. Rejeita-se a preliminar de distribuição por prevenção quando as demandas tratam de objetos e prestações jurídicas distintas, não havendo risco de decisão conflitantes ou conexão que justifique a reunião dos processos, nos moldes dos artigos 55 e 930 do CPC. 4. A propositura de nova demanda, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, embora não viole a coisa julgada, configura verdadeira violação ao comportamento contraditório e ao princípio da boa-fé objetiva, principalmente quando existe termo de desistência homologado judicialmente e cláusula contratual aditiva no sentido de anuir de forma irrevogável e irretratável que não intentaria nova demanda judicial com os mesmos argumentos empregados no feito extinto. 5. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo. 6. A juntada de documentos já existentes ao tempo da propositura da primeira demanda não caracteriza fato novo apto a respaldar o ajuizamento de nova pretensão autoral. 7. Estando em fase de investigação o suposto descumprimento do contrato de prospecção consubstanciado em negociação e pagamento ilícito de propina, não se infere pela ilicitude apontada nos autos, como causa determinante da rescisão contratual. 8. Serão devidos os valores inadimplidos relacionados ao comissionamento e confessados em termo aditivo contratual, devidamente corrigidos nos moldes da legislação de regência. 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 933 e 1.021, todos do Código de Processo Civil, por não ter oportunizado às partes manifestação sobre a noticiada prisão da servidora que assessorava o relator do recurso e a comprovada a tentativa de extorsão, além de não submeter esses temas ao colegiado, para só então concretizar o julgamento da apelação; b) artigos 3o, caput, 485, inciso VIII, e 486, caput, todos do CPC, porque a extinção do processo por desistência voluntária, motivada em acordo extrajudicial firmado entre as partes, e não na renúncia ao direito material em que se fundava a ação, não impede a repetição da ação; c) artigo 1.022, inciso II, da Lei Adjetiva Civil, por negativa de prestação jurisdicional e insurgindo-se contra a aplicação de multa protelatória aos embargos de declaração. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de renovar apenas a tese “a” do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXIII, XXXV, LIV e LV, 37, caput, ambos da Constituição Federal, e 8o, item 2, alínea “h”, da Convenção Americana dos Direitos Humanos. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10, 933 e 1.021, todos do CPC, porquanto não foram apreciados pela turma julgadora, apesar de ter opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1630011/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 3o, caput, 485, inciso VIII, e 486, caput, todos do CPC, haja vista que a turma julgadora, ao concluir pela impossibilidade de “propositura de nova demanda, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir”, considerou o fato de existir “termo de desistência homologado judicialmente e cláusula contratual aditiva no sentido de anuir de forma irrevogável e irretratável que não intentaria nova demanda judicial com os mesmos argumentos empregados no feito extinto”. Portanto, para infirmar a convicção do colegiado, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve seguir a suposta negativa de prestação jurisdicional por 2 (dois) motivos: a) o primeiro, pois a Corte Superior entende que, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1297677/PA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 26/6/2020); b) o segundo, porquanto a aplicação de multa protelatória não guarda pertinência temática com o preceito acima citado, o que autoriza a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1292792/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 5o, incisos XXXIII, XXXV, LIV e LV, 37, caput, ambos da CF, e 8o, item 2, alínea “h”, da CADH, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015